Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEB. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos materiais.

2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

3. Para fins de reconhecimento do dever de indenizar é necessária a comprovação de um dano, a autoria, o nexo causal e a ausência de causa excludente da responsabilidade.

4. No caso em exame, os registros, relatórios e laudo técnico apresentados pela concessionária de serviço público, os quais gozam de presunção de veracidade, atestam a inocorrência de perturbações ou interrupções na rede elétrica de distribuição no logradouro que atende a edificação do segurado, na data por ele informada.

5. Não tendo a seguradora apresentado elementos de prova hábeis e suficientes a afastar as informações constantes nos laudos técnicos e a comprovar o nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços prestados pela concessionária, não há se falar em obrigação de indenizar

6. Recurso conhecido e desprovido.